Tribunal: TJBA
Processo: 8035435-83.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035435-83.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUSDENES BATISTA SILVA Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NESTES AUTOS. AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA LEI TEM TESE. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CF. DELEGADA DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E INTEGRALIDADE NO CÁLCULOS DOS PROVENTOS. ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO EM MOMENTO ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS, POR TRATAR-SE DE NORMA QUE AS COMPLEMENTAM. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA